Tribunal: TJES
Processo: 0053835-66.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053835-66.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA NATALINA DE ARAUJO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente municipal, anulando sentença que havia extinguido a execução fiscal. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com base na quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o cumprimento integral da ordem de bloqueio e, simultaneamente, afastar a extinção da execução; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do art. 924, II, do CPC, que fundamentara a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando há mera discordância entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente ao afirmar que o valor bloqueado, embora correspondente ao montante determinado judicialmente, estava desatualizado em relação ao débito total, o que impede a conclusão de quitação integral.

6. A decisão embargada examinou expressamente a suficiência do bloqueio e concluiu pela subsistência do crédito, inexistindo omissão relevante.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022).

8. Constatado que o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna à decisão, não se caracterizando pela divergência entre o julgado e a interpretação da parte.

2. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. O órgão julgador não incorre em omissão quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA NATALINA DE ARAUJO
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para anular a sentença de primeiro grau que havia extinguido a Execução Fiscal.

Contrarrazões do embargado no ID 15417563, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA NATALINA DE ARAUJO
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para anular a sentença de primeiro grau que havia extinguido a Execução Fiscal.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Alega contradição ao reconhecer que o valor bloqueado judicialmente foi "integralmente cumprido" e, ao mesmo tempo, concluir que a dívida não foi satisfeita. Aduz, ainda, a existência de omissão por não ter o acórdão se aprofundado na análise da interpretação do art. 924, II, do CPC, adotada pelo juízo de primeiro grau, que considerou o valor bloqueado suficiente para a quitação da dívida no momento da decisão.

Buscando sanar os supostos vícios, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para restabelecer a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega, em suma, que o acórdão foi contraditório e omisso quanto à análise da satisfação do débito.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à suposta contradição, esta não se configura. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

A alegação da embargante de que o acórdão é contraditório por reconhecer o "cumprimento integral" da ordem de bloqueio, mas afastar a quitação da dívida, parte de uma premissa equivocada.

O acórdão é claro ao fundamentar que o valor bloqueado, embora correspondesse ao montante determinado na ordem judicial, estava desatualizado. A decisão explica que o cálculo que originou o valor de R$ 1.700,07 datava de
26/11/2012,
enquanto o débito, anos depois, já alcançava R$ 2.682,18. Portanto, a conclusão lógica e coerente do julgado é que o cumprimento de uma ordem, anos depois, baseada em valor antigo não implica a quitação de uma dívida que continuou a sofrer os encargos legais ao longo do tempo. Não há, pois, qualquer contradição interna no acórdão, que de forma coesa fundamenta a impossibilidade de extinção do feito.

Ainda, a suposta omissão também não procede. O acórdão enfrentou diretamente a questão central da controvérsia: a suficiência do valor bloqueado para a extinção da execução. A decisão se debruçou sobre os cálculos apresentados e concluiu que, sendo os cálculos desatualizados à época do cumprimento da ordem de bloqueio, a execução não poderia ser extinta.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MARIA NATALINA DE ARAUJO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar